Tribunal: TJDFT
Processo: 0713197-45.2019.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-08
Data de publicação: 2021-07-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIALETICIDADE. IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. PRELIMINAR REJEITADA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. CONTRATO DE INCORPORAÇAO. SUPERVENIENTE DAÇÃO EM PAGAMENTO ENTRE O CREDOR E TERCEIRO CONSUMIDOR. CIÊNCIA DA INCORPORADORA. ART. 290 CC. SUBSCRIÇÃO DO TEMO DE QUITAÇÃO PLENA. CONDIÇÃO PARA O RECEBIMENTO DO IMÓVEL. ABUSIVIDADE. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ART. 1.026, §2o DO CPC. CARÁTER PROTELATÓRIO EXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Pelo princípio da dialeticidade, cabe ao recorrente impugnar as razões lançadas na sentença, buscando demonstrar a existência de erro in procedendo ou in judicando, a merecer a declaração de nulidade da decisão ou novo julgamento da causa. Tal princípio está insculpido no art. 1.010, incisos III e IV, do CPC, que impõe o ônus de a parte expor, fundamentadamente, o desacerto da sentença a ser merecedora de novo julgamento. Tendo a parte impugnado os fundamentos da decisão recorrida, não há violação à dialeticidade. Preliminar de não conhecimento rejeitada.

2. Mostra-se abusiva a exigência de pagamento das despesas dos imóveis, como taxas de condomínio, IPTU/TLP, antes da entrega ou imissão do novo proprietário na posse da coisa. A exigência de subscrição de temo geral de quitação pelo cumprimento tardio da prestação, como condição para a entrega das chaves e imissão na posse do imóvel, não tem o condão de impedir a pretensão futura de reparação das perdas e danos pelo atraso na entrega da coisa.

3. Impõe-se a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil, quando os embargos de declaração, a pretexto da omissão arguida, são opostos com o claro propósito de provocar o reexame de questões explicitamente solucionadas na sentença recorrida.

4. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.